Tribunal: STF
Processo: ARE 1482557
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Heitor Fernandes de Oliveira interpôs o presente agravo (eDoc 30) em face de decisão (eDoc 24) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 16) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES Absolvição Impossibilidade Materialidade delitiva, autoria e dolo sobejamente demonstrados nos autos Quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia Validade dos depoimentos dos agentes públicos Condenação bem decretada Pena inalterável Não aplicação do redutor insculpido no §4º do art. 33 da Lei de Drogas Quantidade e natureza das drogas que, no cotejo com as peculiaridades do caso concreto, denotam dedicação do réu às atividades criminosas Regime fechado único adequado à espécie Tráfico de expressiva quantidade de cocaína, estupefaciente altamente nocivo Substituição da pena corporal defesa Inteligência do art. 44, I, do CP Recurso desprovido.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 18), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 16) violou o art. 5º, X, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que a suposta violação ao dispositivo constitucional mencionado nas razões recursais não foi apreciado pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, que sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente